Tribunal: TJPA
Processo: 0812946-72.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10641 - Penas do Código Penal Militar
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0812946-72.2021.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

FISCAL DA LEI: JOSE CARLOS DE SOUSA MARINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARABÁ – JUÍZO SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ – CRIMES COMETIDOS POR MILITAR.
Verifico dos autos que no dia 1º de março de 2015, por volta das 02h, José Carlos de Souza Marinho estava em uma festa, quando agrediu fisicamente a vítima com uma coronhada na boca, bem como ameaçou de morte outra pessoa e efetuou vários disparos de armas de fogo para o alto, sendo-lhe imputada as práticas delitivas previstas no artigo 15, Lei 10.826/2003 e artigos 129 e 147, ambos do Código Penal. Embora o agressor seja Cabo do Corpo de Bombeiros Militar, não há informações de que estava de serviço no dia dos fatos, pelo que a conduta não se enquadra em nenhuma das normas previstas no artigo 9°, II, do Código Penal Militar, que estabelece os crimes considerados como militares. Dessa forma, conforme demonstrado, os autos devem ser remetidos ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, uma vez que os fatos nele narrados não se enquadram nos limites da competência da Justiça Militar Estadual, visto que o ora denunciado estava agindo enquanto civil e não no exercício da função.
Conflito
conhecido e procedente para declarar a competência o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca Marabá.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, 22ª Sessão Ordinária por videoconferência, à unanimidade dos votos, em conformidade com o parecer ministerial, em declarar a competência em favor do
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá,
ora suscitado, nos termos do voto da relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des.

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
Juízo de

Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará,
que entendeu ser incompetente para atuar no presente feito, em face do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta dos autos, que no dia 01 de março de 2015, por volta das 02h, o ora denunciado José Carlos de Sousa Marinho praticou os delitos previstos no art. 15 da Lei 10.826, artigo 129, caput e artigo 147, caput, ambos do Código Penal, contra as vítimas Reginaldo da Silva Aquino e Edianne Cristina Gonçalves Silva Aquino.

Distribuídos, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, declinou a competência para julgamento perante à Justiça Militar Estadual do Pará.

Recebidos, o Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, entendeu ser incompetente para atuar no feito, razão pela qual suscitou o presente conflito de competência a ser dirimido por este Egrégio Tribunal de Justiça.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e procedência do Conflito de Competência, para que o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, seja declarado como competente para processar e julgar o feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente Conflito de Jurisdição.

A questão ora em apreço funda-se em definir qual o Juízo competente para processar e julgar a conduta delitiva perpetrada pelo ora denunciado.

Verifico dos autos que no dia 1º de março de 2015, por volta das 02h, José Carlos de Souza Marinho estava em uma festa, quando agrediu fisicamente a vítima Edianne Cristina Gonçaves Silva Aquino com uma coronhada na boca, bem como ameaçou de morte Reginaldo da Silva Aquino e efetuou vários disparos de armas de fogo para o alto, sendo-lhe imputada as práticas delitivas previstas no artigo 15, Lei 10.826/2003 e artigos 129 e 147, ambos do Código Penal.

Embora José Carlos seja Cabo do Corpo de Bombeiros Militar, não há informações de que estava de serviço no dia dos fatos, pelo que a conduta não se enquadra em nenhuma das normas previstas no artigo 9°, II, do Código Penal Militar, que estabelece os crimes considerados como militares.

Dessa forma, conforme demonstrado, os autos devem ser remetidos ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, uma vez que os fatos nele narrados não se enquadram nos limites da competência da Justiça Militar Estadual, visto que o ora denunciado estava agindo enquanto civil e não no exercício da função.

O STF, solidificou entendimento que a competência da Justiça Comum prevalece sobre a da Justiça Militar em se tratando de fato circunscrito ao âmbito privado, sem nexo relevante com as atividades militares, como
in casu,
senão veja-se:

Ementa: PROCESSUAL MILITAR. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA CÔNJUGE POR MOTIVOS ALHEIOS ÀS FUNÇÕES MILITARES, FORA DE SITUAÇÃO DE ATIVIDADE E DE LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CRIME MILITAR
DESCARACTERIZADO (ART.
9º
,
II
, A, DO
CPM
). COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
ORDEM CONCEDIDA.

1. A competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes contra a vida prevalece sobre a da Justiça Militar em se tratando de fato circunscrito ao âmbito privado, sem nexo relevante com as atividades castrenses.

2. A doutrina clássica revela a virtude da sua justeza ao asseverar que “o fôro militar não é propriamente para os crimes dos militares, sim para os crimes militares; porque, no militar, há também o homem, o cidadão, e os factos delictuosos praticados nesta qualidade caem sob a alçada da (...) comunhão civil
; o fôro especial é só para o crime que elle praticar como soldado, ut miles, na phrase do jurisconsulto romano. Affrontaria o princípio da egualdade o arredar-se da justiça ordinária o processo e julgamento de crimes communs para uma jurisdicção especial e de excepção."(
Constituição Federal de 1891
, comentários por João Barbalho U. C., ed. Fac-similar, Brasília: Senado Federal - Secretaria de Documentação e Informação, 1992, p. 343, nota ao art. 77)

3.
Os militares, assim como as demais pessoas, têm a sua vida privada, familiar e conjugal, regidas pelas normas do Direito Comum
(HC nº 58.883/RJ, rel. Min. Soares Muñoz).

4. Essa necessária congruência entre a definição legal do
crime militar
e as razões da existência da Justiça Militar é o critério básico, implícito na
Constituição
, a impedir a subtração arbitrária da Justiça comum de delitos que não tenham conexão com a vida castrense (Recurso Extraordinário nº 122.706, rel. Min. Sepúlveda Pertence).

5. In casu, embora a paciente e a vítima fossem militares à época, nenhum deles estava em serviço e o crime não foi praticado em lugar sujeito à administração militar, sendo certo que o móvel do crime foi a falência do casamento entre ambos, bem como o intuito da paciente de substituir pensão alimentícia cessada judicialmente por pensão por morte e de obter indenização do seguro de vida, o que é o suficiente para afastar a incidência do art.
9º
,
II
, a do
CPM
.

6. Parecer do Ministério Público Federal pela concessão da ordem.

7. Habeas corpus concedido para declarar a incompetência da Justiça Militar.

(STF - HABEAS CORPUS : HC 103812 SP, Orgão Julgador: Primeira Turma. Partes: MIN. CÁRMEN LÚCIA, MIN. LUIZ FUX, MIRIAN CRISTIANE SENCHE ZACARIAS, MICHEL STRAUB, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Publicação: DJe-035 DIVULG 16-02-2012 PUBLIC 17-02-2012. Julgamento: 29 de Novembro de 2011. Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA)

Assim é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - TRÁFICO DE DROGAS - PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR/PA - VARA COMUM COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO - NÃO ADEQUAÇÃO DO CASO FÁTICO ÀS SITUAÇÕES DESCRITAS NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE PARA ENQUADRAMENTO DA JUSTIÇA CASTRENSE. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. UNANIMIDADE. 1. Suscita o Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado o presente conflito de competência para que seja declarado competente para processar e julgar o feito o Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA. 2. Trata-se o presente caso Auto de Prisão em Flagrante por suposta prática delitiva de tráfico de drogas e associação para o tráfico, haja vista ter sido encontrado no interior da casa do militar ora investigado com sua esposa certa quantidade de substância entorpecente. 3. Tendo em vista que versa o APF sobre crimes exteriores à Lei Penal Militar e que foram praticados por um militar que estava agindo enquanto civil (visto que estava de licença médica), sem qualquer correlação com o exercício de suas funções perante à PM/PA, deve ser considerado competente para julgar e processar o feito a Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. UNANIMIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em DECLARAR COMPETENTE PARA PROCESSAR e JULGAR O FEITO a VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO/PA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

(2017.02467646-16, 176.437, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-12, Publicado em 2017-06-13)

Por todo o exposto, conheço do Conflito de Competência e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, julgo procedente o pleito, para declarar por competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

É como voto.

Belém,

Belém, 30/03/2022